Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-81.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011262-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELDILSON GOMES DA SILVA - CPF: 044.842.371-56 (APELANTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (APELADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), BR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 47.133.480/0001-22 (APELADO), FNI NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 39.350.402/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato; (
ii
) estabelecer se a assinatura eletrônica não qualificada invalida o contrato celebrado; (
iii
) determinar se o estado de revelia de duas rés conduz à procedência dos pedidos; e (
iv
) verificar se é cabível indenização por danos materiais e morais em razão da contratação alegadamente viciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro essencial ou o dolo apto a invalidar o contrato exige prova inequívoca de que a vontade do contratante foi viciada de forma escusável e determinante, nos termos dos
arts
. 138 e 171, II, do Código Civil, o que não foi demonstrado no caso concreto, especialmente diante da documentação contratual clara e de mensagens que evidenciam ciência da natureza do consórcio.

4.
A assinatura eletrônica utilizada, embora não qualificada pela ICP-Brasil, possui validade jurídica e força probante suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que haja mecanismos seguros de autenticação e manifestação de vontade, como se verifica nos autos.

5.
A revelia de duas das rés não implica procedência automática dos pedidos, por se tratar de presunção relativa, afastada no caso por provas documentais robustas e pela ausência de ilicitude.

6.
A inexistência de conduta ilícita, vício de consentimento ou descumprimento contratual afasta a possibilidade de reparação por danos materiais e morais, uma vez que o contrato foi celebrado validamente e cumprido nos termos acordados.

7.
O simples arrependimento do consumidor ou a insatisfação com as condições do contrato não geram, por si sós, o dever de indenizar ou o direito à anulação do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

A anulação de contrato por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro essencial ou dolo, o que não se verifica quando o instrumento contratual explicita claramente a natureza da avença.

A assinatura eletrônica não qualificada pela ICP-Brasil é juridicamente válida se acompanhada de elementos seguros de autenticação e manifestação de vontade.

A revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos quando afastada por prova documental idônea.

A ausência de ato ilícito e de violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento de danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 138, 171, II, 186 e 927; CPC,
arts
. 344, 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2150278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024,
DJe
27.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 2054389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1002178-57.2016.8.11.0002

WELDILSON GOMES DA SILVA

X
HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA
,
BR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
e
FNI NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
WELDILSON GOMES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença de ID nº 302557912, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
(Proc. nº
1011262-81.2024.8.11.0041
)
,
ajuizada pelo apelante
em face de
MANAGER GESTÃO E TREINAMENTO, FINSUL NEGÓCIOS INTELIGENTES E HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA
.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº
302557913
), o apelante sustenta, em síntese, que foi induzido a erro por propaganda enganosa, a qual lhe prometia a liberação de crédito imobiliário imediato, quando, na realidade, firmou contrato de consórcio. Aduz que a contratação foi viciada por dolo e erro essencial, o que compromete a validade do negócio jurídico. Argumenta, ainda, que o contrato eletrônico não possui assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, razão pela qual seria inválido como prova.

Alega também que duas das empresas rés restaram rev
éis
, de modo que os fatos narrados na inicial deveriam ser presumidos verdadeiros, conforme o art. 344 do CPC. Acrescenta que a venda de seu único veículo para arcar com o pagamento da entrada reforça a gravidade dos danos experimentados, o que enseja indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Ao final, r
equer,
o provimento do recurso para
a anulação do contrato, a restituição do montante de R$ 15.800,00 pago, a condenação das rés ao pagamento da indenização moral
,
a manutenção da gratuidade da justiça
, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento dos efeitos
da revelia de duas das requeridas e a condenação das apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões
(Id. 306798373)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Weldilson
Gomes da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa em contrato de consórcio.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade do contrato firmado eletronicamente e a alegada ocorrência de vício de consentimento capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico, com repercussões nos pedidos de restituição do valor pago e de indenização por danos morais.

Na origem, o autor afirma ter sido induzido a acreditar que contratava operação de crédito imobiliário com liberação imediata de recursos, quando, em verdade, firmou contrato de participação em grupo de consórcio. O juízo de primeiro grau, contudo, concluiu que os documentos juntados demonstram, de forma clara e destacada, que a avença se tratava de consórcio, não havendo como acolher a alegação de erro essencial ou dolo.

Pois bem.

O Código Civil estabelece, em seus artigos 138 e 171, II, que são anuláveis os negócios jurídicos quando emanarem de erro substancial ou forem celebrados sob dolo.
Todavia, para o reconhecimento do vício de consentimento, exige-se a comprovação inequívoca de que a vontade do contratante foi viciada por circunstâncias essenciais, escusáveis e determinantes para a contratação.

No caso em exame, não há prova robusta nesse sentido. O contrato firmado contém expressa referência a termos como “consórcio”, “grupo de consórcio” e “administradora de consórcios”
(Id. 302557880
,
302557882
e
302557885
)
, de modo que não é plausível sustentar desconhecimento da natureza do negócio.

Ademais, ainda que o apelante alegue ter sido induzido por conversas prévias, não produziu provas adicionais — testemunhal ou pericial — capazes de corroborar sua versão. Assim, não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovação do alegado erro, na forma do art. 373, I, do CPC
, pelo contrário, os
prints

de conversas de
Whatsapp

juntados pelo próprio autor/apelante no Id. 302557446 demonstram que ele e sua esposa tinham
plena
ciência de que se
tratava de um consórcio, como por exemplo na
s
página
s
12
,13 e 25
consta
m

as seguintes mensagens, respectivamente:

“
Caso você ainda não tenha recebido o GUIA DO CONSORCIADO por e-mail, segue link abaixo:
(...)”;

“-
Você está ciente somente o valor da parcela é destinado a Caixa Consórcios?
-
Sim
-
Você está ciente que a contemplação no consórcio é somente mediante a sorteios ou então através da oferta de lances?
–
Sim
;

“-
Bom dia WELDILSON GOMES DA SILVA, tudo bem? Somos correspondentes da Caixa Consórcios e gostaríamos de confirmar alguns dados referente a aquisição do seu consórcio. Você está adquirindo um consórcio no valor de R$ 250.000,00 e com parcelas de R$ 1.599,74, correto?
–
Sim
”.

Quanto à ausência de certificação ICP-Brasil, a jurisprudência
do STJ
é pacífica no sentido de que a validade de assinaturas eletrônicas não se restringe ao modelo da ICP-Brasil, desde que haja outros elementos de segurança e confirmação da manifestação de vontade
.
No caso, restou comprovada a aceitação eletrônica válida
(Id.
302557885
)
, não havendo vício formal a ensejar a nulidade.

Nesse sentido
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO
INICIAL.
EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E
INTEGRIDADE.
ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA.
MODALIDADES.
FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO
ELETRÔNICO.
NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.
1.
Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento
pré-processual.Interpretação
dos
arts
. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.
4.
O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.5. O controle de autenticidade (i .e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (
v.g.,"login
", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica,
etc
.).6. O controle de integridade (
i.e
., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "
hash
" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito
avalanche".7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (
Sisbr
/
Sicoop
), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.8 . A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário
).
Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de
impugná
- lo.9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do
art
.
139, I, do CPC.10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11.

Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade
jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual
.12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos
p
ré
-
processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

1
3.

A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título
extrajudicial
.
”
(STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

27/09/2024)

No tocante à revelia, dispõe o art. 344 do CPC que ela gera presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de prova em contrário. E, no presente feito, o contrato assinado, juntamente com os demais elementos
, inclusive
prints
de conversas juntados pelo próprio autor/apelante
, afasta a presunção, não havendo falar em procedência automática dos pedidos.

No tocante à reparação pleiteada, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento que configure ato ilícito praticado pelas requeridas, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O contrato foi livremente firmado pelo autor, mediante aceitação eletrônica em plataforma válida, sem que se comprove coação, dolo ou omissão relevante capaz de viciar o consentimento.

Dessa forma, não restando caracterizado ato ilícito, também não há que se falar em restituição dos valores pagos, uma vez que o desembolso decorreu de vínculo contratual válido, que produziu efeitos regulares entre as partes.

Igualmente, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais, pois não se identifica violação a direitos da personalidade do autor. O mero inadimplemento contratual — que, no caso,
sequer restou comprovado — não é suficiente, por si só, para ensejar a reparação extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
2.
É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 21/12/2023
). Agravo
interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2054389 PB 2022/0304425-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

Assim, para que se cogitasse em dano moral indenizável, seria necessária a demonstração de conduta ilícita efetiva, que extrapolasse o âmbito do razoável e configurasse violação intolerável, o que não ocorreu. Ausente a comprovação de ilicitude, não há fundamento para a reparação pretendida.

Diante desse cenário, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de comprovação de vício de consentimento ou de ato ilícito que justifique a anulação do contrato ou a reparação pretendida.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada

e, em consequência, m
ajoro os honorários de sucumbência para 1
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
, ficando suspensa
, contudo,
a sua exigibilidade
,
nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025